Tribunal: TJDFT
Processo: 0705917-72.2023.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705917-72.2023.8.07.0004 RECORRENTE: RMEX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME RECORRIDO: AIRTON JOSE BARROS DE SOUSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. MULTIPROPRIEDADE. RESILIÇÃO DO CONTRATO. RESPONSABILIDADE DO PROMITENTE COMPRADOR. COMISSÃO DE CORRETAGEM. AUSÊNCIA DE PROVA DA INTERMEDIAÇÃO. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. RETENÇÃO DE 25% SOBRE O VALOR PAGO. RAZOÁVEL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. STJ. 1. A relação de direito material subjacente à lide configura típica relação consumerista – nos exatos termos dos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor –, à medida que se refere à parte que comercializa, no mercado de consumo, bem imóvel, adquirido pela parte contrária como destinatário final. 2. Mostra-se cabível, em resolução de contrato de compra e venda de imóvel por culpa do consumidor, a retenção de percentual de 25% (vinte e cinco por cento) das prestações pagas pelo promitente comprador. Precedentes do STJ. 3. Não estando suficientemente comprovada a contratação de corretores para a intermediação da operação de compra e venda de bem imóvel não é devido o pagamento da comissão de corretagem. 4. Diante da rescisão contratual por desistência do comprador, os juros de mora devem incidir a partir da data do trânsito em julgado da decisão (Tema 1002 do eg. STJ). 5. Deu-se parcial provimento ao apelo. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada contrariou referida norma legal; a) artigos 1o e 373, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, 418 do Código Civil e 67-A da Lei 13.786/2018, sustentando ser devida a retenção do valor pago a título de comissão de corretagem, sob pena de enriquecimento sem causa, ao argumento de que a parte recorrida não teria demonstrado culpa da insurgente na rescisão contratual. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com tema 938 dos recursos repetitivos do STJ. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, porque, em consonância com o entendimento da Corte Superior de Justiça, “a jurisprudência do STJ considera que, quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp n. 1.570.205/SP, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 19/4/2024). Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à suposta ofensa aos artigos 1o e 373, inciso I, ambos do CPC, 418 do CC e 67-A da Lei 13.786/2018, bem como no tocante ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “Ressalte-se que, apesar de o apelante afirmar que houve a contratação do serviço de corretagem prestado ao autor/apelado, as provas constantes dos autos atraem conclusão em sentido diverso. Com efeito, os documentos acostados à petição inicial e contestação não comprovam que houve a efetiva intermediação na negociação e venda do imóvel. O contrato firmado entre as partes não tem nenhuma cláusula disciplinando a questão, não há prova acerca do seu pagamento e nenhum comprovante. Portanto, não há que se falar em devolução de tais valores” (ID 60052241). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.165.744/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). Ademais, em relação ao dissídio interpretativo, o STJ tem se manifestado no sentido de que “4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 5. Dissídio jurisprudencial não comprovado, ante a ausência de demonstração da similitude fática e da divergência na interpretação do direito entre os acórdãos confrontados. Precedentes. 6. A incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.540.386/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 12/6/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025